Tribunal: TJPA
Processo: 0802075-75.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802075-75.2024.8.14.0000

PACIENTE: JACKSON COSTA VIDAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, DO CPB – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. (AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”

2.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Isaías Alves Silva e Geanny Mariano Silva, em favor do nacional JACKSON COSTA VIDAL, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/11/2022, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, autos do processo de nº 0802381-50.2022.8.14.0053.

Alegam que há constrangimento ilegal por excesso de prazo para conclusão do processo em primeira instância, tendo em vista que transcorreu cerca de 15 (quinze) meses da constrição forçada.

Requerem a concessão da liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 18172987, ao indeferi o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18262128, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18302893.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JACKSON COSTA VIDAL, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal Brasileiro, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Narram os documentação juntados com a impetração que o paciente, em companhia de GILVAN GOMES DA COSTA, desferiu golpes com pedaço de madeira na cabeça de GESIVA OLIVEIRA DA LIMA, causando-lhe a morte, fato ocorrido no dia 20/11/2022.

Sustenta-se na impetração
excesso de prazo na prisão cautelar, por demora na instrução processual, e pela análise dos documentos juntados não se revela evidente qualquer mora que se possa ser imputada ao aparelho estatal, eis que
o feito se encontra com trâmite regular, conforme cronologia exposta nas informações prestadas pelo juízo, Id 18262128, constando que:

·

16/12/2022 – Denúncia recebido;

·

14/01/2023 – Réu citado;

·

12/05/2023 – Resposta á acusação;

·

26/07/2022 – Realizada audiência de instrução (não concluída);

·

25/08/2023 – Autos em diligência ao MP;

·

14/12/2023 – Audiência em continuidade (não concluída);

·

26/02/2024 – processo aguardando prazo para manifestação do MP, após, designação de audiência em continuidade;

In casu,
o processo segue regular tramitação, não se mostrando evidente qualquer mora que possa ser imputada ao aparelho estatal capaz de ensejar a revogação da prisão cautelar por constrangimento ilegal do paciente por excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se, inclusive, que se encontra em fase conclusiva a instrução do feito, que aguarda manifestação do Ministério Público para realização da audiência de instrução e julgamento em continuidade, conforme consta das informações.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 15/03/2024